Tribunal: TJDFT
Processo: 0718519-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718519-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE HONORIO BORGES RECORRIDO: EDVAGNER SERGIO LEITE DE CARVALHO, CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS DE CARVALHO DESPACHO Defiro o pedido de ID 44916782. Cadastre-se conforme requerido. Após aguarde-se a sessão de julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito